Tribunal: TJDFT
Processo: 0001544-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001544-29.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: FELIPPE ALEXANDRE NETO, HAROLDO CARDOSO DOS SANTOS, RANDEL MACHADO DE FARIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FELIPPE ALEXANDRE NETO, HAROLDO CARDOSO DOS SANTOS e RANDEL MACHADO DE FARIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o terceiro recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional, bem como que o tema da insurgência foi prequestionado via embargos de declaração. Ademais, alega que realizou o cotejo analítico entre os arestos a fim de demonstrar a divergência interpretativa. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026